Tribunal: TJES
Processo: 5002741-28.2023.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002741-28.2023.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA

APELADO: LILIAN KELLE CAMPOS DE SOUZA MACHADO e outros (3)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: REJEITADA. MÉRITO: DIREITO À SAÚDE. MENOR. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 STF. SEPARAÇÃO DE PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IBATIBA em face de sentença que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Município e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a fornecerem tratamento multidisciplinar (fonoaudiólogo, neuropediatra e psicólogo) a menor diagnosticado com TDAH, Transtorno Específico de Aprendizagem e Deficiência Intelectual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a petição inicial é inepta por formular pedido genérico; (ii) estabelecer a responsabilidade solidária do Município pelo custeio do tratamento, afastando a tese de ilegitimidade passiva; (iii) analisar se a determinação judicial viola a separação de poderes; (iv) determinar se a obrigação de fornecimento do tratamento viola a reserva do possível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial, pois a petição delimita claramente a causa de pedir (necessidade de tratamento do menor) e o pedido (acompanhamento multiprofissional), vindo instruída com laudos médicos que detalham as necessidades terapêuticas.

A inclusão da expressão "e outros tratamentos e medicamentos que forem necessários" não torna o pedido genérico, nos termos do art. 330, § 1º, do Código de Processo Civil, porquanto decorre da natureza dinâmica dos tratamentos de saúde e não impossibilita o exercício do contraditório.

O acesso à saúde é um direito fundamental do ser humano (arts. 6º e 196, da Constituição Federal, e art. 2º, caput, da Lei nº 8.080/90) e deve ser assegurado com prioridade à criança e ao adolescente (arts. 7º e 11, do Estatuto da Criança e do Adolescente).

O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios), fruto da competência comum inserta no inciso II do art. 23 da Carta Magna.

A alegação do Município de que o tratamento (neuropediatra) seria de média complexidade, e, portanto, responsabilidade do Estado, não afasta a solidariedade, pois eventuais repartições administrativas de competência não são oponíveis ao cidadão.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 (RE 855.178/SE), reafirmou a natureza solidária da obrigação, estabelecendo que o direcionamento do cumprimento e o eventual ressarcimento entre os entes são matérias afetas à fase de cumprimento de sentença, não infirmando a solidariedade na fase de conhecimento.

As alegações de violação à separação de poderes e à reserva do possível devem ser rechaçadas, pois não podem ser invocadas como óbice à efetivação de direitos fundamentais, como o direito à vida e à saúde, quando comprovada a necessidade do tratamento e a omissão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A petição inicial que pleiteia tratamento de saúde e inclui pedido de "outros tratamentos necessários" não é inepta por pedido genérico, dada a natureza dinâmica da obrigação de saúde.

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde a menor é solidária entre os entes federados, conforme o inciso II do art. 23 da Constituição Federal.

A repartição administrativa interna de competências do SUS (média/alta complexidade) não é oponível ao cidadão e não exime o Município da obrigação solidária.

Conforme o Tema 793/STF, o direcionamento do cumprimento da obrigação e o ressarcimento entre os entes são matérias a serem definidas na fase de cumprimento de sentença, não afastando a solidariedade para a formação do título executivo.

Os argumentos de violação à separação de poderes e à reserva do possível não obstam a efetivação do direito fundamental à saúde, comprovada a necessidade do tratamento e a omissão do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196. Lei nº 8.080/90, art. 2º, caput. Lei nº 8.069/90 (ECA), arts. 7º e 11. CPC, arts. 85, § 11, e 330, § 1º. Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE (Tema 793). STJ, AgInt no RMS n. 67.545/GO. TJES, Agravo de Instrumento 5006178-75.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5002741-28.2023.8.08.0064

APELANTE: MUNICÍPIO DE IBATIBA

APELAD
O
S
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MINISTÉRIO PÚBICO ESTADUAL (em favor de L. P. C. M.)

JU
IZ
DE DIREITO
: DR.
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE IBATIBA em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor do menor L. P. C. M..

A sentença (ID 12493409) rejeitou a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, ratificando a liminar , para condenar os Requeridos (MUNICÍPIO DE IBATIBA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) a fornecerem o tratamento multidisciplinar (fonoaudiólogo, neuropediatra e psicólogo) necessário ao infante, diagnosticado com TDAH, Transtorno Específico de Aprendizagem e Deficiência Intelectual.

O MUNICÍPIO DE IBATIBA (ID 12493413) devolveu a este Egrégio Tribunal a análise da preliminar de inépcia da inicial por pedido genérico, bem como sua tese de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a responsabilidade seria exclusiva do Estado, e, por fim, a violação à separação de poderes e à reserva do possível.

O ente municipal apelante reitera a tese, já afastada na origem, de que a petição inicial seria inepta, por formular pedido genérico.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar.

Destaco, por oportuno, que esta tese na origem não fora suscitada pelo Município, o que compreendo como inovação recursal.

Apenas para argumentar, sopesando que pelo Estado fora aventado tal circunstância, importante elucidar esta questão.

Consoante bem delineado pelo magistrado sentenciante, a inépcia da inicial, nos termos do art. 330, § 1º, do Código de Processo Civil, somente se configura quando o vício apresentado é de tal ordem que impossibilita a defesa do réu ou a própria prestação jurisdicional.

No caso em apreço, a exordial é perfeitamente clara ao delimitar a causa de pedir, qual seja, a necessidade de tratamento de saúde do menor L. P. C. M., diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, Transtorno Específico de Aprendizagem e Deficiência Intelectual.

Da mesma forma, o pedido é certo e determinado, vindicando o "acompanhamento multiprofissional em reabilitação infantil (fonoaudiólogo, neuropediatra e psicólogo)". A pretensão veio robustamente instruída com laudos médicos e avaliações que não apenas atestam as patologias , mas detalham as necessidades terapêuticas do infante.

A inclusão da expressão "e outros tratamentos e medicamentos que forem necessários para o quadro médico apresentado", por sua vez, não torna o pedido genérico, porquanto decorre da própria natureza dinâmica dos tratamentos de saúde, sujeitos a ajustes conforme a evolução clínica do paciente. Ademais, tal pleito não impede, em absoluto, o exercício do contraditório e da ampla defesa, como de fato exercido pelos entes públicos em suas contestações (IDs 12493390 e 12493394).

Destarte, a petição inicial preenche todos os requisitos legais, permitindo a exata compreensão da controvérsia.

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a controvérsia cinge-se em definir a responsabilidade pelo custeio do tratamento multidisciplinar (fonoaudiólogo, neuropediatra e psicólogo) demandado pelo menor. O Município apelante busca afastar sua obrigação, imputando-a exclusivamente ao Estado, sob o fundamento de que se trataria de serviço de média/alta complexidade.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

É cediço que a garantia de acesso à saúde, enquanto corolário do direito à vida, é direito do cidadão e está preceituada nos artigos 6º e 196, da Constituição Federal, compondo o mínimo existencial, inserto no rol dos direitos indisponíveis, sendo, portanto, impassível de sofrer restrições de cunho administrativo.

A este respeito, a Lei Federal nº 8.080/90, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, prescreve, em seu artigo 2º,
caput
, que "a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao seu pleno exercício".

Especialmente no tocante aos menores, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) assegura em seu artigo 7º que: “A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência”. O mesmo diploma, em seu artigo 11, preconiza que “é assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde [...]”.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária dos entes federados (União, Estados e Municípios), fruto da competência comum inserta no artigo 23, inciso II, da Carta Magna. Dessa forma, qualquer deles detém legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e tratamentos para a saúde.

A alegação do Município de Ibatiba de que o tratamento (neuropediatra) seria de média complexidade, e, portanto, responsabilidade do Estado, não tem o condão de afastar a solidariedade. Eventuais repartições administrativas de competência, estabelecidas para organizar o sistema, não são oponíveis ao cidadão e não eximem os demais entes da obrigação comum.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema 793), reafirmou a natureza solidária da obrigação, fixando a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

A interpretação conferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça à referida tese é pacífica no sentido de que o direcionamento do cumprimento da obrigação e a otimização da compensação entre os entes (ressarcimento) são matérias afetas à fase de
cumprimento de sentença
, não possuindo o condão de infirmar o caráter solidário da obrigação na fase de conhecimento, para a formação do título executivo.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

"(...) o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte’ (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 15/03/2022)” (STJ; AgInt no RMS n. 67.545/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023.)”

Este Egrégio Tribunal de Justiça perfilha do mesmo entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉTODO ABA. ENTE PÚBLICO. MUNICÍPIO X ESTADO. TEMA 793, STF. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. IAC 14, STJ. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) 3. No presente caso, se entende que o direcionamento da responsabilidade a determinado Ente Público deverá ser realizado na fase de cumprimento de sentença. Do contrário, restaria desconfigurado o caráter solidário da obrigação. Assim, não cabe neste momento redirecionar a obrigação de fazer em favor do Município. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006178-75.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 05/Outubro/2023)

Portanto, a sentença que reconheceu a obrigação solidária do MUNICÍPIO DE IBATIBA e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO está em absoluta consonância com a jurisprudência vinculante e dominante, não merecendo qualquer reparo.

As alegações de violação à separação de poderes e à reserva do possível também devem ser rechaçadas, pois, conforme entendimento pacificado, tais argumentos não podem ser invocados como óbice à efetivação de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, como o direito à vida e à saúde, mormente quando comprovada a necessidade do tratamento e a omissão administrativa.

A sentença, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Pelo exposto, a teor da fundamentação retroaduzida, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE IBATIBA e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada.

Sem majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), ante a isenção fixada na origem com base no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.